Tribunal: TJDFT
Processo: 0743153-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CPF. TROCADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Verificado erro material no acórdão referente ao nome do recorrente, dar-se provimento aos embargos declaratórios, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Embargos providos.